Tribunal: STF
Processo: Rcl 80714
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas – EMDEC contra sentença proferida pelo Juízo da pela 1ª Vara do Trabalho de Campinas/SP na Ação Trabalhista nº 0011417-69.2024.5.15.0129, para garantia da autoridade das decisões proferidas por esta Corte no julgamento do RE nº 1.320.054/SP (Tema 1.140 - RG), da Reclamação 72.895/SP e das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 33/PA, 114/PI, 250/DF, 275/PB, 405/RJ, 437/CE, 485/AP, 513/MA, 524/DF, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA, 620/RN, 664/ES, 670/PI, 789/MA, 890/DF, 896 MC/MG e 1.012/PA.



    A reclamante pleiteia, em síntese, o direito à isenção de custas processuais e a aplicação das prerrogativas processuais da Fazenda Pública em seu benefício. 



    Alega que o juízo reclamado teria violado os paradigmas invocados ao não reconhecer os benefícios da Fazenda Pública na Ação Trabalhista, sob o argumento de que não seria necessária a análise da matéria, diante da improcedência total dos pedidos formulados na ação original e da ausência de condenação pecuniária. Veja-se:



    “Com efeito, a sentença julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados, não havendo condenação ao pagamento de parcela pecuniária. Portanto, não há necessidade de adentrar a questões relativas à forma de execução contra a fazenda pública ou impenhorabilidade dos bens da ré.



    Pelo exposto, conheço dos embargos e, no mérito, julgo-os improcedentes.” (eDOC nº 15)



    Irresignada, a empresa estatal defende que:



    “(...) em que pese tenha sido improcedente a ação, é importante mencionar que no Recurso Ordinário a sentença sendo revista pelo TRT da 15ª Região, a sucumbência poderá ser alterada sendo que a inobservância das prerrogativas fazendárias à ora Reclamante poderá implicar na constrição patrimonial de recursos que são essenciais à continuidade de suas atividades, gerando ainda maior prejuízo à Estatal que é prestadora de serviços públicos exclusivos do Estado e inviabilizando o amplo acesso à Justiça.



     Com efeito, a não concessão imediata dos benefícios fazendários levará à necessidade de que a Reclamante realize o recolhimento de custas processuais e depósito recursal para o manejo de eventual Recurso de Revista para levar o feito à análise da Corte Superior da Justiça do Trabalho, o que afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.” (grifos acrescidos)



    Ao final, pede a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamante indica como violadas as ADPFs 33/PA, 114/PI, 250/DF, 275/PB, 405/RJ, 437/CE, 485/AP, 513/MA, 524/DF, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA, 620/RN, 664/ES, 670/PI, 789/MA, 890/DF, 896 MC/MG e 1.012/PA, que, em sua maioria, tratam da submissão de determinadas empresas estatais ao regime de precatórios, vedando o pagamento de obrigações judiciais por meio de bloqueio, penhora ou sequestro de verbas.



    Verifica-se que a reclamante foi criada pela Lei nº 4.092/1982, do Município de Campinas, como empresa pública destinada, nos termos do art. 7º da referida norma, a “promover e acelerar o desenvolvimento planejado do Município de Campinas”. Posteriormente, a Lei Municipal nº 10.248/1999 alterou sua natureza jurídica, convertendo-a em sociedade de economia mista.



    O juízo reclamado deixou de examinar a aplicação do regime fazendário à empresa reclamante, sob o fundamento de que os pedidos formulados na ação originária foram integralmente julgados improcedentes e não houve condenação pecuniária. Também não foi proferida qualquer ordem de bloqueio de valores, penhora, arresto ou sequestro em desfavor da empresa reclamante.



    Não obstante, ainda que não caiba a esta Corte a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, à luz do art. 7º da Lei nº 4.092/1972, do Município de Campinas/SP, e do Estatuto Social da reclamante (eDOC nº 3), conclui-se que a entidade atua como prestadora de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial, de modo a ter direito à submissão ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, conforme assentado nos paradigmas jurisprudenciais invocados.



    Cumpre registrar a existência de precedentes no mesmo sentido, inclusive envolvendo a própria reclamante em situações semelhantes: Rcl 75.613/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/2/2025; e Rcl 74.982 AgR/SP, de minha relatoria, DJe 9/5/2025.



    No que se refere à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida na Reclamação 72.895/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, não é possível conhecer da alegação diante da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação constitucional não se presta à impugnação de atos por contrariedade a decisões desprovidas de efeito vinculante. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO E A SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta aos arts. 5º, XXXV; 60, § 4º, IV; e 93, IX, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 14. 2. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal 3. Ausente a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl 53409 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27-06-2022, p. 01-07-2022 - grifos acrescidos)



    Também não é possível conhecer da alegação de violação à autoridade do julgamento do Tema 1.140 da repercussão geral, Recurso Extraordinário nº 1.320.054-RG. Isso porque não houve o esgotamento das instâncias ordinárias — requisito indispensável ao cabimento da presente reclamação, nos moldes do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a decisão impugnada foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Campinas/SP. E a jurisprudência desta Corte é no sentido de "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC" (Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki).



    Registre-se que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de medida processual cabível no caso concreto. Por essa razão, mostra-se inviável o seu prosseguimento com base no referido paradigma. 



    Quanto à aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública à reclamante, esta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que nem todas as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública se estendem às empresas prestadoras de serviços públicos essenciais. O que se tem reconhecido é a impossibilidade de constrição de seus bens e valores, bem como a aplicação do regime de precatórios para o pagamento de débitos judiciais. Um dos precedentes invocados pela própria reclamante ilustra, de forma clara, a impropriedade de se reconhecer, nos paradigmas citados, a extensão de todas as prerrogativas da Fazenda Pública à hipótese dos autos. Confira-se:



    “2. A ADPF não deve ser conhecida quanto ao pedido de extensão, à EMBASA, das demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal, por dois motivos: (i) não há, na inicial, um fundamento sequer para esse pedido; (ii) as prerrogativas processuais da Fazenda Pública têm sede infraconstitucional e, portanto, inexiste parâmetro normativo para o controle concentrado de constitucionalidade.”



    (ADPF 616, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-05-2021, p. 21-06-2021 - grifos acrescidos)



    No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência firmada por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. DEPÓSITO RECURSAL E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ADPFs 275, 387 e 437 AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESPROVIMENTO. 1. As decisões nas ADPFs nº 275, 387 e 437 trataram de temas como o regime de precatórios, o bloqueio de receitas públicas e o regime jurídico de empresas estatais, mas não abordaram a inexigibilidade de depósito recursal ou a isenção de custas processuais para sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos não concorrenciais. 2. A ausência de aderência estrita entre os atos impugnados e os paradigmas invocados inviabiliza a utilização da reclamação como instrumento processual. 3. Questões sobre depósito recursal e isenção de custas devem ser analisadas com base na legislação infraconstitucional (art. 790-A, I, da CLT e Decreto-Lei nº 779/69), no âmbito dos tribunais competentes, sem configurar violação a decisões do STF nos referidos paradigmas. 4. Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 66659 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, p. 16-12-2024 - grifos acrescidos)



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.012. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas processuais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre a temática constitucional decidida pelo STF nas ações paradigmas (execução pelo regime de precatórios) e a pretensão de extensão de prerrogativas processuais legais da Fazenda Pública (atinentes ao recolhimento de custas e preparo ou prazos processuais diferenciados). 2. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 72532 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2024, p. 04-02-2025 - grifos acrescidos)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: INOCORRÊNCIA. DECISÃO PELA QUAL RECONHECIDA A SUJEIÇÃO DOS DÉBITOS DA RECLAMADA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO DAS DECISÕES INVOCADAS COMO PARADIGMAS PARA ABRANGER DEMAIS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 48732 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20-09-2021, p. 24-09-2021 - grifos acrescidos)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 62.154/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 25/5/2024 - grifos acrescidos).



    No mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes: Rcl 80.956/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/06/2025; Rcl 79.061/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 30/05/2025; e Rcl 74.982/SP AgR, de minha relatoria, DJe 08/05/2025.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada na parte em que nega a submissão da estatal ao regime dos precatórios. Nova decisão deve ser proferida pelo órgão reclamado à vista dos paradigmas invocados e do disposto nesta decisão.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente